Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-43.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-43.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NEVIO LOTUFO NETO - CPF: 001.546.151-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1047180-09.2023.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1047180-09.2023.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que o agravado proceda à suspensão dos descontos “VERBA IND EXT COVID” em seu holerite.

Sustenta, ainda, o agravante que os débitos são legítimos tendo em vista que supostamente o agravado não cumpriu com as determinações do Município agravante.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pelo agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco iminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, destaco que conforme pontuado na decisão agravada, “Ademais acaso julgado inadequado o desconto à restituição observa a devida incidência de correção e juros”, inexiste, portanto, dano irreparável a parte agravante, podendo ser ressarcido em análise futura.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se eficaz a constrição patrimonial realizada pelo desconto em folha de pagamento, nos termos do artigo 529 do CPC, mormente quando inexiste nos autos provas de que o agravante não pode arcar com o valor fixado.”
(N.U 1023900-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024